Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002281-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (AGRAVANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUIZO SINGULAR –
CARÁTER
PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 1.026, § 2o, do CPC/15, ocorre quando
os embargos de declaração se mostrar
manifestamente protelatórios.

2.
Deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatórios dos embargos.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
EMILIA PERES GIROLDO
contra a decisão proferi
d
a na
Ação
de
Exigir Contas no
1034493-79.2020.8.11.0041
ajuizada p
elo

CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI
, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente e a condenou
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Alega, em suma, que
trata-se
de ação de exigir contas proposta pelo agravado em face da agravante, na qual foi anulada a sentença proferida na segunda fase após recurso interposto pela agravante
, para oportunizar à agravante a prestação de contas no prazo legalmente estabelecido.

Sustenta que
cumprindo a ordem, a agravante apresentou os documentos pertinentes, suscitando questões de ordem para serem analisadas pelo juízo singular na segunda fase.

Aduz que
após impugnação do agravado, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando que a agravante manifestasse sobre
“ao alegado desvio financeiro do valor de R$ 52.030,46, que atualizado importa em R$ 153.734,39,”
bem como informassem as provas que pretendem produzir.

Relata que dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão vez que não houve pronunciamento acerca das matérias de ordem e contradição, pois foi impugnado o relatório de auditoria
, contudo, a decisão o considerou válido e hígido quando ordenou que fosse apresentada manifestação do alegado desvio financeiro.

Narra que deste modo, requereu fossem sanados os vícios apontados, no entanto, o juiz singular entendeu
seriam os referidos embargos de declaração protelatórios e a condenou ao pagamento da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC, no importe de 2% do valor atualizado da causa.

Assevera que
não se trata de oposição meramente protelatória, sendo certo que os declaratórios opostos
tinham como objetivo deliberar sobre matérias que envolvem questões de ordem, inclusive sobre o valor cobrado de R$ 52.030,46 apontado no laudo de auditoria que fundamenta a ação.

Afirma que
os embargos foram interpostos com objetivo de esclarecer dúvidas pertinentes
, sobretudo considerando o reconhecimento do laudo de auditoria que está sendo impugnado pela agravante, por ser apócrifo, elaborado pela empresa
inexistente no mundo jurídico, em desconformidade com a deliberação da assembleia de que a
ex-síndica
participaria da perícia à época.

Declara que não resta configurado o intuito protelatório dos embargos opostos, sendo de rigor o afastamento da multa.

Pondera que a ausência de advertência para es
s
e desiderato representa violação ao princípio da vedação de decisão surpresa
, posto que os declaratórios visavam o saneamento de vícios que retratam questões de ordem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
266965757
, pelo desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021
, § 4o, do CPC.

Ausente pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo juízo singular (ID no
266796388
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que

CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI
ajuizou a
Ação de Exigir Contas no
1034493-79.2020.8.11.0041
em face de
EMILIA PERES GIROLDO,

alegando, em síntese, que a requerida exerceu a função de síndica do condomínio requerente no período de 01/07/2011 a 30/04/2017 e não prestou contas no final dos exercícios, e que em auditoria realizada foram encontradas inúmeras irregularidades na gestão da demandada, assim como um desfalque na monta de R$ 52.030,46 (cinquenta e dois mil trinta reais e quarenta e seis centavos).

A primeira fase da demanda foi julgada procedente, determinando-se à requerida EMILIA PERES GIROLDO a prestar contas do período em que exerceu a função de síndica do condomínio requerente (01/07/2011 a 30/04/2017), especialmente sobre os apontamentos realizados pela auditoria do ID 35880743, no prazo de 15 dias, a partir do trânsito em julgado do presente decisum, e na forma do art. 551 do CPC/15, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor vier a apresentar (art. 550, § 5o, do CPC/15). Na referida decisão houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A requerida opôs embargos de declaração de ID no 91259778, que restou rejeitado através da decisão de ID no 94953022. Na sequência, o requerente apresentou embargos de declaração (ID no 95055629) arguindo a existência de omissão na decisão de ID no 94953022, na medida em que não se analisou a arguição de intempestividade dos embargos de declaração do ID no 91259778, manejado pela requerida.

A requerida foi intimada para se manifestar (ID no 95224172) permanecendo inerte, conforme certidão gerada pelo sistema, mas houve a apresentação de contrarrazões através do ID no 96134896.

Em decisão do ID no 105121478, acolheu-se os embargos do ID no 95055629, reconhecendo-se a intempestividade dos embargos de declaração do ID no 91259778, com a consequente alteração da decisão do ID no 94953022 e o não recebimento dos embargos intempestivos (ID no 95055629).

A decisão do ID no 105121478 foi publicada em 01.12.2022 e o sistema gerou as certidões de inércia das partes, com o consequente trânsito em julgado em 01.12.2023 (ID no 108787117).

O autor foi intimado, automaticamente, a apresentar as contas (ID no 108790832), que restaram apresentadas no ID no 109623047, tendo, novamente, ocorrido intimação automática, para que a requerida se manifestasse quanto à petição do requerente e documentos colacionados.

Através de manifestação do ID no 111841236 a requerida compareceu aos autos, sustentando não ter sido intimada do trânsito em julgado, mas apenas dos pedidos do autor através do ID no 109623047. Pugnou-se, assim, a nulidade dos atos processuais, desde a intimação de ID no 108790832.

O pedido formulado na inicial foi julgado procedente.

Contra essa decisão, a parte requerida interpôs o
Recurso de Apelação Cível no
1034493-79.2020.8.11.0041
, o qual foi provido pelo TJMT, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar à
requerida
a obrigação de prestar contas no prazo legal.

Devidamente intimada, a requerida apresentou petição de ID no
167894912
, alegando questões de ordem e apresentou documentos.

A parte autora
apresentou impugnação no ID no
170773608
.

No ID no
174046252
foi determinado pelo juízo singular que a
requerida apresentasse manifestação e documentos
justificativos, no que diz respeito ao alegado desvio financeiro.

Dessa decisão, a parte requerida opôs embargos de declaração
no ID no
175396343
, seguida das contrarrazões pela parte autora no ID no
176446192
.

A
i. magistrada Dra. Ana Paula Veiga Carlota Miranda rejeitou os embargos de declaração e condenou a requerida ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme relatado
,
in
verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emilia
Peres Giroldo em face do despacho constante do Id. 175396343, alegando a existência de obscuridade, contradição e omissão, porque não houve pronunciamento sobre as matérias por ela arguidas.

O despacho objurgado determinou:

"A ré apresentou as contas e o autor as impugnou. Desta feita, nos termos do artigo 551, § 1o, do CPC, estabeleço o prazo de 15 dias para que a ré apresente manifestação e documentos justificativos, especialmente no que diz respeito ao alegado desvio financeiro do valor de R$ 52.030,46, que atualizado importa em R$ 153.734,39.

Considerando, ainda, que o processo segue o rito comum (artigo 550, § 6o, CPC), deverão as partes informarem se pretendem produzir provas." (Id. 174046252).

Nota-se, da simples leitura do despacho, que este não tem cunho decisório porque somente determinou que a ré se manifeste sobre documentos e valores indicados, bem como informe se pretende a produção de provas.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desta feita, os embargos são flagrantemente protelatórios, de maneira que a embargante deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Importante destacar, por fim, que o juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos arguidos pelas partes, mas tão somente aqueles que fundamentam suas razões de decidir.

Posto isto, REJEITO os embargos e condeno a embargante/ré ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se todos. Cumpra-se.
”
(ID no
177947430
)

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a Constituição Federal garante a todo cidadão o acesso à justiça para buscar os seus direitos através da ação própria.

Muito embora o embargante esteja apoiado no exercício regular de seu direito de ação, certo é também que deve ser rechaçado o abuso desse direito, quando utilizado como meio de postergar a resolução dos conflitos processuais, contrariando a boa-fé processual, como é o caso de embargos de declaração
meramente protelatórios.

O denominado recurso de embargos de declaração protelatórios consiste na utilização do recurso como mecanismo de retardação ou postergação do processo para que não permita a concessão de maneira célere o direito da outra parte, contrariando os princípios éticos e profissionais, bem como às garantias constitucionais do processo. A utilização deste recurso de maneira protelatória configura abuso do direito de recorrer.

No que tange à aplicabilidade de sanção sobre o ato protelatório oriundo da interposição dos embargos, o Código de Processo Civil

vigente prevê a consequente multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa para os litigantes que utilizam do aludido direito recursal para atrasar o prosseguimento do processo, como se observa no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeitos suspensivo e interrompem o prazo para a interposição e recurso.

(...)

§ 2oQuando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Por outro lado, é vedado aplicar interpretação extensiva do artigo 1026, § 2o, do CPC/2015 para abarcar as hipóteses de aparente utilização com efeito infringente para reapreciação de premissas fáticas, pois

a leitura do citado dispositivo deve ser restritiva justamente por se tratar de norma instituidora de penalidade.

Assim sendo, a aplicação do artigo 1026, § 2o, do CPC/2015 deve se limitar aos estritos casos em que identificados claramente os motivos e o intuito manifestamente procrastinatórios.

No caso,
a embargante, ora agravante, recorre
u
no juízo
a quo
buscando aclarar decisão que deixou de analisar questões de ordem
(
carência da ação por ausência de assembleia específica determinando a propositura da ação; inexistência do dever de prestar contas vez que já prestadas; ilegalidade do relatório de auditoria realizado pelo condomínio; ocorrência da prescrição
), o que por si só, não é suficiente para atribuição do caráter meramente protelatório.

Ocorre que
a decisão que rejeitou os embargos de declaração se limitou a
citar
preceito normativo, sem explicar, contudo,
os motivos
pelos quais rejeitou
os embargos
,
entendendo pelo caráter protelatório dos embargos de declaração, aplicando a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

No entanto, verifica-se
descabida a multa aplicada, visto que os embargos de declaração foram opostos corretamente
, já que a omissão restara evidente no caso.

Desta forma,
distante o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela agravante, assim, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC/15 – AFASTAMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no §2o do art. 1.026 do CPC/15, ocorre quando os embargos de declaração se mostrar infundados e procrastinatórios.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, como no caso dos autos, impõe-se o afastamento da multa imposta
.
”
-

(N.U 1011381-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
destaquei

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO
DA MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC – NECESSIDADE – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II – Na espécie, apesar do recurso de Embargos de declaração possuir apenas o escopo de sanar eventuais contradições internas dentro da mesma decisão e não a de sanar contradição entre decisões diversas, a sua rejeição, por si só, não é motivo suficiente para atribuir caráter meramente protelatório ao recurso, tendo em vista que
foram devidamente fundamentadas as razões recursais, devendo, portanto, ser afastada a multa.”

(TJ-MT - AI: 10038227020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018)
destaquei

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 fixada pelo juízo singular.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025